Tribunal: TJMT
Processo: 1008358-93.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008358-93.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO SCHWARZ - CPF: 467.367.439-15 (EMBARGADO), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ARLEI HONORIO VIEIRA - CPF: 496.354.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. acórdão que extinguiu a execução. capitalização diária de juros. ausência de indicação da taxa diária. violação ao dever de informação. alegada contradição e omissão. vícios inexistentes. mero inconformismo. rediscussão de mérito. impossibilidade. recurso rejeitado.

I. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do devedor para extinguir a ação de execução de Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de que a cláusula de capitalização diária de juros, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária, viola o dever de informação, descaracterizando a mora e tornando o título inexigível.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição e omissão ao concluir pela abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, mesmo diante da previsão contratual de que o cálculo se daria “com base na taxa proporcional diária”.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada.

4. Não há contradição no acórdão, pois a decisão não ignorou a redação da cláusula contratual, mas sim realizou uma valoração jurídica sobre sua insuficiência para atender ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, concluindo que a mera indicação de um método de cálculo não supre a necessidade de informação clara e direta da taxa diária de juros.

5. A discordância da embargante com a interpretação jurídica conferida pelo Colegiado sobre o alcance da cláusula e a aplicação das jurisprudências do Superior Tribunal de configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não pode ser sanado pela via dos aclaratórios.

6. Inexiste omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a controvérsia central de forma completa e fundamentada, não sendo o julgador obrigado a rebater cada argumento individualmente ou a realizar a distinção com todos os precedentes invocados quando já encontrou motivo suficiente para decidir.

7. A pretensão da embargante de reverter o julgado, fazendo prevalecer a tese de que a cláusula era válida, caracteriza nítida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não padece de contradição ou omissão o acórdão que, analisando expressamente o conteúdo de cláusula contratual, conclui que a previsão de capitalização diária de juros 'com base na taxa proporcional diária' não satisfaz o dever de informação do consumidor, por ausência de indicação expressa da respectiva taxa diária. 2. A discordância com a interpretação jurídica adotada e a pretensão de reverter o resultado do julgamento configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidades estranhas à natureza dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.826.463/SC; STJ, Tema Repetitivo n. 28 (REsp 1.061.530/RS).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT contra o v. acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos dos “Embargos à Execução” (Processo no 1008358-93.2024.8.11.0007), à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por MÁRIO SCHWARZ, acolhendo a tese de mérito para reconhecer a abusividade da cláusula de encargos financeiros da Cédula de Crédito Bancário no C3142-0300-8, e, por conseguinte, extinguir a Ação de Execução no 1005406-44.2024.8.11.0007, em razão da inexigibilidade do título executivo, nos termos do art. 924, inc. III, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 335622368).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios sustentando que o acórdão padece de contradição e omissão.

Alega que a decisão partiu de um erro de fato ao afirmar que a taxa diária de juros foi omitida, quando, na verdade, o contrato previa expressamente o método para sua apuração “com base na taxa proporcional diária”, o que, em seu entender, seria suficiente para cumprir o dever de informação.

Aponta, ainda, omissão por parte deste Tribunal ao não realizar a devida distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que fundamentaram a decisão, argumentando que a peculiaridade da cláusula contratual afastaria a incidência da jurisprudência citada.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanado os vícios e, em novo julgamento, negado provimento ao recurso de apelação, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau (cf. Id. no 338108888).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 339615391).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por MÁRIO SCHWARZ para reformar a sentença de primeiro grau e extinguir a ação de execução no 1005406-44.2024.8.11.0007.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de contradição e omissão.

A contradição residiria em um suposto erro de fato, ao afirmar que a taxa diária de juros foi omitida, quando o contrato previa o método de cálculo (“com base na taxa proporcional diária”).

Por sua vez, a omissão estaria na ausência de distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados, que, segundo alega, não se aplicariam à hipótese.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para negar provimento à apelação e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência dos vícios apontados, argumentando que o acórdão analisou corretamente a questão e que a pretensão da embargante é de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do respectivo ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Todavia, essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, inc. I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

No caso em tela, a embargante aponta a existência de contradição, que, em verdade, se traduz em mero inconformismo com a interpretação jurídica conferida por este Colegiado à cláusula contratual.

O acórdão embargado não ignorou a existência da expressão “com base na taxa proporcional diria”, ao contrário, analisou-a expressamente e concluiu, de forma fundamentada, que tal menção é insuficiente para satisfazer o dever de informação clara e adequada imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

A decisão colegiada partiu da premissa de que a exigência de que o consumidor realize uma operação aritmética para descobrir a taxa de juros diária não se coaduna com o princípio da transparência. Trata-se, portanto, de uma valoração jurídica sobre o alcance da cláusula (quaestio iuris), e não de um erro de percepção sobre sua existência no instrumento contratual (quaestio facti).

Entendo que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, o que manifestamente não ocorre na espécie.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão.

O acórdão enfrentou a controvérsia central, qual seja a validade da capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa, e aplicou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que entendeu pertinente ao caso, notadamente o entendimento firmado no REsp no 1.826.463/SC:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.”

(STJ - Segunda Seção - Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - REsp no 1.826.463/SC, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a realizar a distinção com cada precedente invocado, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.

Com efeito, a ratio decidendi dos precedentes aplicados amolda-se perfeitamente à hipótese dos autos, qual seja, a violação ao dever de informação em contrato bancário que prevê capitalização diária de juros. A fundamentação do acórdão é clara, coesa e suficiente, não havendo ponto omisso a ser sanado.

Verifico que o que a embargante pretende, por via transversa, é a reforma do julgado e a prevalência de tese jurídica que lhe é mais favorável, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026